Tribunal: TJES
Processo: 5009708-87.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009708-87.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AC
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados pelo embargante, pelo estudo dos autos afere-se que mesmo sendo afirmado que a revisão criminal não revela prestatividade para fins de rediscutir o que fora tratado em recursos devidamente interpostos e desprovidos,
constata-se que o minucioso voto norteador do julgamento abordou com clareza
cada uma das teses articuladas pela defesa técnica,
não havendo que se falar em omissão ou contradição

no julgado.

2.
Fora destacado com clareza e pertinência, em linhas gerais, que:
a
.
A decisão que recepcionou a denúncia se projetou de forma regular, à luz de justa causa evidenciada;
b
.
A pronúncia se efetivou de forma regular, à luz do que fora apurado nos autos, dos indícios de autoria e materialidade, e à luz de entendimento adotado pelos Tribunais em casos como tais, sendo devidamente confirmada por esta Corte;
c
.
Não houve cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de oitiva de testemunha, precedentemente despronunciada,
d
.
Inexistiu inovação probatória a cercear a defesa do ora requerente;
e
.
A conclusão acerca da autoria, alfim reconhecida, não se projeta de forma contrária às provas dos autos;
f
.
Que a pena fora aplicada e mantida por esta Corte de forma regular.

- A rejeição de teses articuladas pelo requerente não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

- Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na revisão criminal
Nº
5009708-87.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ALEX SANDER CLARISMUNDO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou a improcedência do pedido revisional outrora formulado, mantendo-se a condenação imposta ao embargante nos autos da ação penal n. 0000193-09.2009.8.08.0064, em razão da reconhecida prática do delito de homicídio.

Também como dito, a
duz o
embargante
, em síntese, que o acórdão se projetou de forma
omissa
e contraditória com relação a teses defensivas previamente articuladas,
de maneira que almeja o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.

Os autos me foram encaminhados para relatoria tendo em vista que o preclaro relator, Des. Willian Silva, desenvolve atualmente suas relevantes atividades na qualidade de Corregedor-Geral da Justiça.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JURI OU ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
A Revisão Criminal, prevista nos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal, visa a impugnação de uma decisão penal condenatória transitada em julgado, sempre que se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que possam reduzir sua pena.

Sendo assim, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, principalmente quando há recurso próprio previsto para a matéria questionada.

2.
No caso, o requerente já interpôs apelação criminal em face da sentença condenatória, o que impede a utilização da revisão criminal como meio de, novamente, trazer a matéria ao tribunal.

É dizer, a análise das provas, assim como da pena, já foi devidamente enfrentada por este E. Tribunal quando do julgamento da apelação.

3.
A mesma conclusão se aplica à pena aplicada: houve o adequado enfrentamento em sede de apelação criminal.

4.
Impossível acolher o pedido de exclusão da qualificadora, "recurso que impossibilitou a defesa da vítima". Esta encontrou amplo amparo nos autos, sobretudo considerando-se que a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa.

Revisão julgada improcedente.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados pelo embargante, pelo estudo dos autos afere-se que mesmo sendo afirmado que
a revisão criminal não revela prestatividade para fins de rediscutir o que fora tratado em recursos devidamente interpostos e desprovidos
,
constata-se que o minucioso voto norteador do julgamento abordou com clareza
cada uma das teses articuladas pela defesa técnica,
não havendo que se falar em omissão ou contradição

no julgado.

Fora destacado com clareza e pertinência, em linhas gerais, que:
1.
A decisão que recepcionou a denúncia se projetou de forma regular, à luz de justa causa evidenciada;
2.
A pronúncia se efetivou de forma regular, à luz do que fora apurado nos autos, dos indícios de autoria e materialidade, e à luz de entendimento adotado pelos Tribunais em casos como tais, sendo devidamente confirmada por esta Corte;
3.
Não houve cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de oitiva de testemunha, precedentemente despronunciada,
4.
Inexistiu inovação probatória a cercear a defesa do ora requerente;
5.
A conclusão acerca da autoria, alfim reconhecida, não se projeta de forma contrária às provas dos autos;
6.
Que a pena fora aplicada e mantida por esta Corte de forma regular.

A rejeição de teses articuladas pelo requerente não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Acompanharam o relator:
Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA -
Des. HELIMAR PINTO -
Des. EDER PONTES DA SILVA -
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Des. PEDRO VALLS FEU ROSA